Tribunal: TJSP
Processo: 1010400-52.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis – Apelante que faz jus à justiça gratuita – Arbitramento de alugueis – Patrimônio comum – Ré que ocupa com exclusividade o imóvel – A despeito do acordo celebrado pelas partes, exerce a ré a posse exclusiva do imóvel há aproximadamente 5 anos e, ainda que não tivesse dado causa à falta de alienação do bem, não é minimamente

Ementa:
Extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis – Apelante que faz jus à justiça gratuita – Arbitramento de alugueis – Patrimônio comum – Ré que ocupa com exclusividade o imóvel – A despeito do acordo celebrado pelas partes, exerce a ré a posse exclusiva do imóvel há aproximadamente 5 anos e, ainda que não tivesse dado causa à falta de alienação do bem, não é minimamente razoável que tal situação permaneça sem qualquer contraprestação ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000637114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010400-52.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante DEBORA AGUERO SARAIVA, é apelado OSWALDO DOMINGOS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 26606
Apelação no 1010400-52.2019.8.26.0564
Apelante: Debora Aguero Saraiva
Apelado: Oswaldo Domingos Junior
Origem: 8a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
Juiz: Gustavo Dall'Olio
Extinção
de
condomínio
cumulada
com
arbitramento de aluguéis Apelante que faz jus à
justiça gratuita
Arbitramento de alugueis

Patrimônio comum
Ré que ocupa com
exclusividade o imóvel A despeito do acordo
celebrado pelas partes, exerce a ré a posse
exclusiva do imóvel há aproximadamente 5 anos e,
ainda que não tivesse dado causa à falta de
alienação do bem, não é minimamente razoável
que tal situação permaneça sem qualquer
contraprestação
ao
autor,
sob
pena
de
enriquecimento sem causa Recurso provido em
parte.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de
aluguéis.
Alega a apelante que: a) o acordo
celebrado em juízo pelas partes está correto; b) não está impedindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
alienação do imóvel (nela tendo interesse), e o próprio apelado
manifestou desinteresse na locação após o divórcio; c) as dívidas objeto
do acordo foram contraídas pelo próprio apelado, não demonstrando ter
suportado R$ 225.146,18; d) as partes celebraram acordo quando ao
veículo HONDA FIT em 02/2016, no sentido de que a quantia de R$
8.389,53 ficaria para si como crédito na venda do imóvel; e) paga o
apelado à filha apenas 10% de seus rendimentos líquidos; f) nada foi
acordado a título de aluguel, cumprindo estritamente os termos da
avença; g) apresenta tentativas de algumas imobiliárias de alienarem o
imóvel; h) as partes pactuaram que metade da faculdade do filho seria
descontada da alienação. Pugnou pela concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões,
pugnando pelo reconhecimento da deserção do recurso, bem como da
falta de impugnação específica. No mérito, pretende seja reconhecido o
improvimento do recurso.
2. O dispositivo da sentença:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o
pedido, para (i) extinguir o condomínio sobre o bem
imóvel referido na petição inicial (quotas equivalentes
- 50%), mediante alienação forçada (precedida de
avaliação), preferindo-se, na venda, em condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
iguais de oferta, o condômino ao estranho, e
abatendo-se, da cota-parte devida ao autor, o
montante de R$ 8.389,53, que será atualizado desde
a data constante do acordo celebrado entre as partes
(27.01.2016); e (ii) condenar Debora Aguero Saraiva
ao pagamento de aluguel (também precedido de
arbitramento), a contar da citação, descontando-se-o
da cota-parte devida ao autor por ocasião da
alienação forçada. Diante da sucumbência, em maior
parte, arcará a ré com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que arbitro,
por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00. Retifique-
se o polo passivo a fim de que conste o nome atual
da ré (fls. 71/72). P.R.I.”.
Apresentou a apelante os fundamentos
que entende pertinentes à reforma da sentença, comportando
conhecimento o recurso.
Instada a demonstrar a hipossuficiência
para fins processuais, comprovou a apelante ser professora,
apresentando holerites, indicando salário líquido em torno de R$
4.500,00 e informando estar a escola fechada devido à pandemia da
COVID-19. Os extratos bancários não indicaram movimentação
financeira elevada, e a declaração de imposto de renda não apontou
patrimônio expressivo.
Em
face
dessas
circunstâncias,
e
considerando ainda o elevado valor da causa (R$ 226.039,80), concedo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fmb
à apelante aos benefícios da justiça gratuita.
Consta da inicial que por ocasião do
divórcio em 2015 (demanda no 1023507-08.8.26.2015.0564), as partes
acordaram a partilha de imóvel comum na proporção de 50%, o qual
seria alugado até a venda para terceiros, divididos os respectivos frutos
da seguinte forma: 70% para a ré e 30% para o autor; a ré permaneceria
no bem até sua locação ou venda. Também apontaram as partes débito
comum equivalente a R$ 238.461,23, cabendo ao autor o pagamento
das parcelas mensais até a alienação do imóvel; após a venda, seriam
verificados os valores remanescentes a serem totalmente pagos, e a
quantia restante do imóvel seria dividida em partes iguais (com exclusão
dos débitos com a ex-empregada doméstica, de R$ 1.885,00, a serem
suportados igualmente pelas partes nas datas dos vencimentos). Disse
o autor remanescer débito do casal no valor de R$ 236.576,23. Pagou
unilateralmente R$ 225.146,18, restando em aberto apenas R$
11.430,05, a serem quitados até setembro de 2019. Salientou que a ré
dificulta a venda e a locação do bem. Notificou a ré em fevereiro de
2016, acordando as partes na fixação do valor da venda do imóvel em
R$ 580.000,00, excluída a comissão de corretagem, estabelecendo
horários para visitas. Ainda assim, porém, continuou a ré a apresentar
óbices, notificando-a em novembro de 2017. Pretende seja a ré instada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
fmb
a pagar alugueis enquanto permanecer no bem.
A sentença não comporta reparo.
A despeito do acordo celebrado pelas
partes, exerce a ré a posse exclusiva do imóvel há aproximadamente 5
anos e, ainda que não tivesse dado causa à falta de alienação do bem,
não é minimamente razoável a permanência de tal situação sem
contraprestação ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa.
Dado o uso exclusivo do imóvel pela ré, é
legítima a pretensão do autor de cobrar aluguéis.
O crédito da autora sobre o imóvel
referente ao acordo celebrado em relação ao veículo HONDA, no valor
de R$ 8.389,53, já foi reconhecido na sentença.
A questão alusiva aos alimentos dos filhos
das partes, maiores de idade, é estranha a esta demanda, e eventual
direito deverá ser buscado por eles.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
fmb
conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, majorados os
honorários advocatícios para R$ 3.500,00, corrigidos da publicação do
acórdão, observado o artigo 98, §3o do Código de Processo Civil.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR